Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-27.2024.8.11.0045
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009577-27.2024.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[EXMA.
SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[OX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 52.423.150/0001-01 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS O 2° E 3ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA PREVISTO NA LEI Nº 6.015/73. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por OX Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança nº 1009577-27.2024.8.11.0045, por inadequação da via eleita. A impetrante buscava a averbação de alteração de sua razão e objeto social junto à matrícula nº 40.560 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. O Oficial registrador, contudo, condicionou o ato à apresentação de certidão da Prefeitura quanto à incidência do ITBI, o que motivou a impetração do mandado de segurança, sob alegação de ilegalidade da exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar exigência feita por Oficial de Registro de Imóveis quanto à apresentação de certidão negativa de ITBI; (
ii
) estabelecer se a exigência formulada pela serventia deve ser impugnada exclusivamente pelo procedimento de dúvida previsto no art. 198 da Lei nº 6.015/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 198 da Lei nº 6.015/73 prevê expressamente o procedimento de suscitação de dúvida como o meio adequado para dirimir controvérsias sobre exigências formuladas por Oficiais de Registro, conferindo ao apresentante a faculdade de requerer remessa do título ao juízo competente.

O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 573, §3º) reforça o procedimento de dúvida como o instrumento específico e obrigatório para impugnar exigências cartorárias, prevendo inclusive prazo e forma para sua utilização.

A jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2015017/SC) e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece de forma reiterada que, existindo previsão legal de recurso administrativo próprio – como a dúvida registral –, o mandado de segurança mostra-se inadequado, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009.

O direito líquido e certo, pressuposto para a ação mandamental, inexiste quando há necessidade de dilação probatória ou quando há via recursal administrativa adequada prevista em lei.

O precedente do STJ citado pela Apelante (REsp 1348228/MG) admite a utilização do mandado de segurança contra atos de oficiais registradores apenas quando não houver procedimento específico previsto em lei, hipótese que não se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suscitação de dúvida, prevista no art. 198 da Lei nº 6.015/1973, constitui o meio legalmente adequado para impugnar exigência formulada por Oficial de Registro de Imóveis.

Não cabe mandado de segurança quando há procedimento administrativo específico previsto em lei para questionamento de ato da autoridade coatora, conforme disposto no art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009.

A exigência de apresentação de certidão negativa de ITBI, ainda que controvertida, deve ser enfrentada por meio do procedimento de dúvida, não sendo cabível substituí-lo por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 198; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 5º, I; CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV,
"a", e XXXV
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2015017/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; TJMT,
Ap
85702/2015, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 02.02.2016; TJES, Apelação Cível 5021458-14.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. s.d.; TJMG, AI 24080451720248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDE KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por OX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 1009577-27.2024.8.11.0045, que indeferiu a petição inicial por entender inadequada a via eleita, já que caberia a instauração do procedimento administrativo de suscitação de dúvida, previsto no art. 198 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).

A sentença recorrida (id. 273350850) fundamentou que o mandado de segurança não é a via adequada para a pretensão deduzida na inicial, pois, havendo exigência do Oficial Registrador, a eventual insurgência do apresentante do título deve ser veiculada por meio do procedimento próprio de suscitação de dúvida, previsto no art. 198 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Ademais, a Lei nº 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança quando se tratar de ato contra o qual caiba recurso administrativo (art. 5º, inciso I).

Nas razões recursais (id. 273350852), a Apelante sustentou que a suscitação de dúvida prevista no art. 198 da Lei nº 6.015/1973 é um procedimento de natureza administrativa, que não tem o condão de impedir o direito de ação e de petição garantidos constitucionalmente (art. 5º,
incs
. XXXIV, "a", e XXXV, CF).

Alegou que o mandado de segurança é via adequada para combater ato abusivo e ilegal de Oficiais de Cartórios, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1348228/MG), e que a exigência de certidão negativa de ITBI para averbação de alteração contratual é ilegal, de acordo com as decisões do STF (ADI 173-6/DF), CNJ (PP 0001230-81.2015.2.00.0000) e STJ (Tema 209).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

A Procuradoria Geral de Justiça (id. 274853853) opinou pelo desprovimento do recurso, corroborando o entendimento de que a via adequada para questionar as exigências formuladas pelo Oficial do Cartório é a suscitação de dúvida, conforme jurisprudência desta Corte Estadual e de outros tribunais.

É o relato necessário.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDE KNEIP
(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta por OX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1009577-27.2024.8.11.0045, que indeferiu a petição inicial.

O contexto é que a Apelante buscou averbar, na matrícula nº 40.560 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, a alteração de sua razão social e objeto social para "compra e venda de imóveis próprios". No entanto, o Oficial do Cartório, via carta de exigência, condicionou a averbação à apresentação de documentação expedida pela Prefeitura Municipal sobre a incidência ou não de ITBI em razão da alteração do objeto social.

A controvérsia cinge-se em definir se o mandado de segurança é via adequada para questionar a exigência do Oficial de Registro de Imóveis de apresentação de certidão negativa de ITBI para averbação de alteração contratual ou se o procedimento próprio seria a suscitação de dúvida prevista no art. 198 da Lei nº 6.015/73.

A Apelante sustenta que a existência do procedimento administrativo de suscitação de dúvida não afasta o direito de ação e de petição garantidos constitucionalmente (art. 5º,
incs
. XXXIV, "a", e XXXV, CF). Alega que o mandado de segurança é via adequada para combater ato abusivo e ilegal de Oficiais de Cartórios, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1348228/MG). Argumenta que a exigência de certidão negativa de ITBI para averbação de alteração contratual é ilegal, de acordo com as decisões do STF (ADI 173-6/DF), CNJ (PP 0001230-81.2015.2.00.0000) e STJ (Tema 209).

Por sua vez, o juízo a quo entendeu que, havendo exigência documental formulada pelo Oficial do Cartório, a via adequada seria a suscitação de dúvida, nos termos do art. 198 da Lei nº 6.015/73. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Estadual e de outros tribunais.

A sentença guerreada foi precisa ao indeferir a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, considerando a inadequação da via eleita, porquanto a Lei nº 6.015/1973, em seu art. 198, prevê a suscitação de dúvida como o instrumento hábil para questionar exigência formulada por oficial de registro.

O parecer do Ministério Público, muito bem fundamentado, alinha-se à sentença recorrida ao destacar que a via adequada para combater exigência imposta por Oficial de Registro é o procedimento de dúvida, conforme reiteradamente reconhecido nos julgados colacionados ao parecer.

Com efeito, o art. 198 da Lei nº 6.015/73 estabelece que, ao formular exigência, o Oficial deve oportunizar ao interessado: (i) cumpri-la; ou (
ii
) caso não se conforme ou não seja possível cumprir, requerer a remessa do título e da declaração de dúvida ao juízo competente para dirimi-la. Dessa forma, a lei prevê expressamente a suscitação de dúvida como o procedimento adequado para questionar exigências formuladas em cartórios de registro de imóveis.

Nas palavras de Luiz Guilherme Loureiro:

Dúvida é o procedimento administrativo por meio do qual o apresentante de um título registral, não se conformando com as exigências formuladas pelo registrador ou com a decisão que desde logo negue o registro, requer ao juiz competente para que este, após proceder à requalificação do documento, determine que este tenha acesso ao fólio real. Na dúvida, objetiva-se tão somente examinar a registrabilidade do título: somente se admite a dúvida quando se tratar de registro em sentido estrito. ("Registros Públicos: teoria e prática", 11ª ed., Salvador:
Juspodivm
, 2021, p. 738).

O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, no seu art. 573, estabelece o seguinte:

“Art. 573. Apresentado ao cartório o título, este será imediatamente protocolizado e tomará o número de ordem que lhe competir, em razão da sequência rigorosa de sua apresentação.

(...)

§ 3º A serventia deverá proceder ao exame do título no prazo de 15 (quinze) dias corridos, indicando, se necessário, todas as exigências que o apresentante deverá satisfazer para o respectivo registro ou averbação, com a comunicação por escrito ao juízo competente, para que a parte interessada, intimada, possa, diretamente perante o cartório, satisfazê-las, ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do protocolo, devendo, ainda, ser observadas as seguintes situações específicas”.

Na espécie, considerando a recusa da Oficiala do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Lucas do Rio Verde-
MT, de
averbar a alteração da razão social, caberia ao interessado, ora impetrante, requerer ao juízo competente que fosse dirimida a dúvida, sendo incabível o mandado de segurança como sucedâneo de suscitação de dúvida, conforme preceitua a Lei nº 12.016/09,
verbis
:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

Registro que o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 admite o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo violado por autoridade, incluindo representantes ou órgãos no exercício de atribuições do poder público. No entanto, a jurisprudência tem admitido o mandado de segurança contra atos ilegais ou abusivos de Oficiais de Cartórios, desde que não haja procedimento recursal próprio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CABIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRELIMINAR ACOLHIDA. - O procedimento de suscitação de dúvida está previsto no art. 198, da Lei nº 6.015/73, modificado pela Lei nº 14 .382/2022 podendo a dúvida ser suscitada pelo oficial registrador, ou pela parte interessada - Considerando a recusa da Oficiala do Registro de Imóveis de averbar a conclusão do empreendimento sem o pagamento das custas e emolumentos da averbação do habite-se em todas as matrículas das unidades autônomas do empreendimento, caberia ao interessado requerer ao juízo competente que fosse dirimida a dúvida, sendo incabível o mandado de segurança como sucedâneo de suscitação de dúvida, conforme preceitua o art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/09, devendo o feito ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, e do
art
. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24080451720248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTA DE EXIGÊNCIA DE OFICIAL DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS .
CABIMENTO DA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 .
Na origem a parte apelante impetrou o presente mandado de segurança narrando que ao tentar averbar a escritura de divórcio com partilha na matrícula de alguns bens imóveis, lhe foi exigido o recolhimento de ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis), com fundamento no Decreto Municipal 12.882/2006, consoante Nota de Exigência anexa à exordial. 2. Da análise dos autos, nota-se que não se impôs peremptoriamente à impetrante a obrigação de recolhimento do ITBI e sim a necessidade de submissão da escritura de divórcio ao
Município .
3. além de não ter trazido o ato coator envolvendo o Secretário de Fazenda do Município de Vitória, emerge
dos
autos tampouco existir risco concreto de um ato coator que justifique a impetração de mandado de segurança em face dessa autoridade fazendária. 4. De qualquer sorte, a Nota de Exigência em questão possui natureza administrativa, como apontado pela impetrante, e é passível de ser impugnada por meio da suscitação de dúvida, atraindo aplicação do
art
. 5º, I, da Lei 12.016/09. 5. Sentença que indefere a petição inicial
mantida .
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5021458-14.2023.8 .08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ATO DE OFICIAL DO REGISTRO DE
IMÓVEIS .
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A suscitação de dúvida, regulada pela Lei nº 6 .015/73, tem como objetivo obter a manifestação do Juiz de Direito acerca da divergência de entendimentos entre o oficial de registro e o apresentante, nada mais sendo do que um procedimento administrativo destinado à aferição da legalidade das exigências realizadas pelo oficial de registro. 2. Mostra-se inadequada a impetração de mandado de segurança contra ato do Oficial de Registro de Imóveis, pois há previsão de procedimento de suscitação de dúvida, para a solução da controvérsia, sendo o caso de extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC
) .
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0352812-43.2016.8 .09.0006, Relator.: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Anápolis - Vara da Fazenda Pública Municipal, Data de Publicação: 05/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSUBSISTÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA A IMPUGNAÇÃO CONTRA AS EXIGÊNCIAS DO OFICIAL REGISTRADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 198 DA LEI N. 6.015/1973. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

"Revela-se carecedora de ação - em razão da ausência de interesse processual, decorrente da inadequação da via eleita -, a parte que utiliza procedimento de jurisdição voluntária a fim de obter alvará judicial para determinar alteração de registro de imóvel por discordar das exigências apresentadas pelo Ofício de Registros, uma vez que o art. 198 da Lei n. 6.015/1973 estabelece procedimento administrativo específico." (TJSC, Apelação n. 5001453-19.2020.8.24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 11-8- 2020).

Nesse sentido, também, há julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OFICIAL DE CARTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR RESPECTIVO REGISTRO - RECUSA PELO CARTORÁRIO - QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEI Nº. 6.015/73 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível a impetração de mandado de segurança de decisão do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis que, em declaração de dúvida, recusa-se a proceder registro de imóvel com hipoteca. Não se mostra presente o direito líquido e certo, bem como não há ato ilegal praticado pelo impetrado, quando devidamente justificada sua recusa, além ainda da própria lei mandamental proibir a impetração da ordem, quando cabível recurso administrativo (incisos I e II, do art. 5º, da Lei 12.016/2009), que no caso se refere à suscitação de dúvida”. (N.U 0000139-91.2015.8.11.0050
, ,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017,
Publicado
no DJE 10/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL -MANDADODESEGURANÇACONTRA OFICIAL DECARTÓRIO– IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR RESPECTIVO REGISTRO – RECUSA PELO CARTORÁRIO - QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE "DÚVIDA" - ILEGITIMIDADE DO OFICIAL DECARTÓRIO- SUBORDINAÇÃO AO JUÍZO DIRETOR DO FORO (PARTE LEGÍTIMA) - SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O Oficial de Cartório não é parte legítima para responder mandado de segurança, porque não se trata de autoridade coatora, estando subordinado ao Juiz Diretor do Fórum de sua circunscrição. Aliado ao fato que, no caso, há previsão da dúvida, com recurso próprio, não havendo que se ingressar com mandado de segurança. É de ser extinta sem resolução do mérito a ação mandamental manejada para atacar ato de oficial do registro imobiliário, para o qual existe recurso administrativo próprio, qual seja, Suscitação de dúvida, prevista na Lei de Registros Públicos.” (TJMT,
Ap
85702/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016,
Publicado
no DJE 15/02/2016)

Trago, ainda, julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXIGÊNCIAS DO OFICIAL REGISTRADOR. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA A
IMPUGNAÇÃO .
PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. ART. 198 DA LEI 6.015/
73 .
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "eventuais discordâncias com as exigências formuladas pelo titular do cartório de registro geral de imóveis devem ser dirimidas por meio da suscitação de dúvida perante o Juízo dos Registros Públicos" (REsp 1.643.000/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 23/3/2017).
2 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2015017 SC 2021/0369101-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)

Dessa forma, no caso concreto, há previsão legal expressa do procedimento administrativo de suscitação de dúvida para questionar as exigências cartorárias, o que torna inadequada a via mandamental, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por inadequação da via eleita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
OX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009577-27.2024.8.11.0045 impetrado contra o
OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

Como apontado pela d. relatora, o cerne da controvérsia consiste em definir se o procedimento de suscitação de dúvida previsto no art. 198 da Lei nº 6.015/73 impede a impetração de mandado de segurança para questionar a exigência do Oficial de Registro de Imóveis.

Em sessão virtual, a d. relatora Desa. Maria Erotides Kneip negou provimento ao recurso, por entender que “
há previsão legal expressa do procedimento administrativo de suscitação de dúvida para questionar as exigências cartorárias, o que torna inadequada a via mandamental, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça
”.

Pois bem.

De imediato, é certo que a limitação do art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 — que veda a concessão de mandado de segurança quando existir recurso administrativo com efeito suspensivo — deve ser interpretada restritivamente no caso.

Sob essa ótica, a suscitação de dúvida, embora seja uma espécie de procedimento administrativo, não possui natureza recursal nem efeito suspensivo, sendo certo que, nos termos do art. 204 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), “
a decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente
”.

Com efeito, a própria lei de registros públicos não estabelece o incidente de dúvidas como condição indispensável para a utilização da via judicial.

Esse entendimento é adotado de forma majoritária pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer que “
a decisão da dúvida (regulada pelos
arts
. 198 e seguintes da LRP), a ser proferida pelo juiz responsável pela fiscalização do respectivo cartório de Registros Públicos, possui natureza administrativa e não impede a utilização de processo judicial. Portanto,
a previsão legal do procedimento administrativo da dúvida para análise da adequação das exigências feitas pelo Oficial de Registro Público como condição do registro pretendido pela parte interessada não impede a utilização direta da via judicial do mandado de segurança
”. (STJ, REsp n. 2.125.826/PB, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 7/10/2024.) Precedentes: STJ, REsp n. 1.348.228/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015,
DJe
de 12/5/2015;
REsp n. 1.932.623, Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 02/08/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 955.065, Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 19/04/2017; e REsp n. 1.661.309, Ministra Regina Helena Costa,
DJe
de 31/03/2017.
[
g.n
.].

Em mesma linha é o posicionamento recente deste e. Tribunal de Justiça:

“
A instauração do incidente de suscitação de dúvida, nos termos do art. 198, VI, da Lei nº 6.015/1973, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra eventual exigência ilegal ou abusiva imposta pelo Oficial de Registro de Imóveis
” (TJMT, N.U 1000620-45.2024.8.11.0107,
Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)
[
g.n
.].

“[...]

A suscitação de dúvida é procedimento administrativo que não impede a utilização do mandado de segurança em face de ato do oficial de registro de imóveis
. “(TJMT, NU. 1002623-51.2021.8.11.0018,
Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)
[
g.n
.].

“
Nos termos do entendimento do STJ, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
.” (TJMT – N.U. 10346407120218110041,
Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado
09/10/2023,
Publicado
no DJE: 18/10/2023)
[
g.n
.].

“
A possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo
.” (TJMT, N.U 1000486-11.2020.8.11.0090,
Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 09/02/2021)
[
g.n
.].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, considerando que o procedimento administrativo de suscitação de dúvida não possui efeito suspensivo, bem como não impede a utilização da via judicial (art. 204 da Lei n. 6.015/1973), tenho que não há óbice à impetração do mandado de segurança para questionar exigência do Oficial de Registro considerada ilegal ou abusiva pela parte impetrante.

Por derradeiro, como não houve a devida
triangularização
processual em razão do indeferimento do pleito inicial, impõe-se a cassação da sentença para a regular instrução do feito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, pedindo vênia à eminente Relatora Maria Erotides Kneip,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do mandado de segurança.

É como voto
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia a Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025